Tribunal: TJBA
Processo: 8000546-58.2018.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000546-58.2018.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBAITABA

Advogado(s)
:
JOSE SILVESTRE DOS SANTOS NETTO, MARCIO DE SOUZA MAGALHAES

APELADO: JOSELITA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALVARO OLIVEIRA GUEDES

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO.

AÇÃO DE COBRANÇA
. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPA
L.
AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO RECOLHIMENTO DE FGTS
E SALÁRIOS INADIMPLIDOS.
PRECEDENTES DO STF.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE MODIFICADA
EM REEXAME NECESSÁRIO
.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Município de Ubaitaba contra sentença que condenou a municipalidade ao pagamento de salários inadimplidos (setembro a dezembro de 2016) e dos depósitos do FGTS relativos ao período laborado pela recorrida em contrato temporário considerado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a condenação ao pagamento de salários inadimplidos e dos depósitos de FGTS foi devidamente fundamentada; e
(ii) se os consectários legais da condenação devem ser ajustados à Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. Razões de decidir
3. Contratação nula pela Administração Pública, nos termos do art. 37, II e IX, da Constituição Federal, gera, como único efeito jurídico válido, o direito à percepção de salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS (art. 19-A da Lei nº 8.036/90). Precedente do STF em repercussão geral: RE 705.140/RS.
4. A ausência de comprovação pelo ente público do pagamento das verbas requeridas caracteriza descumprimento do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC).
5. Em sede de reexame necessário, a sentença comporta parcial modificação para ajustar os juros moratórios e a correção monetária à Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença parcialmente modificada em reexame necessário para determinar a adequação da correção monetária e juros de mora, em observância à Emenda Constitucional nº 113/2021.
Tese de julgamento:
“1. Contratações nulas pela Administração Pública ensejam o pagamento de salários devidos e depósitos de FGTS; 2. Para condenações contra a Fazenda Pública, aplica-se a taxa SELIC como índice único de juros e correção monetária após 09/12/2021.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC, art. 373, II; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28/08/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Recurso Adesivo nº
8000546-58.2018.8.05.0264
, em que figura com Apelante o
MUNICÍPIO DE
UBAITABA

e, como Apelada,
JOSELITA ALVES DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
MODIFICANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO

nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)